Tribunal: TJDFT
Processo: 0737553-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737553-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA APELADO: AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Intime-se a Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho sobre o teor do ID 49881235. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator